Tribunal: CARF
Processo: 15956.000348/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000348/2009-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.535 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Embargante
FUNDACAO MATERNIDADE SINHA JUNQUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar obscuridade constante no
acórdão proferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-008.984, de 09 de agosto de
2021, para sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado excluindo do voto a alusão a tema
estranho ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte acima
identificada, em face do Acórdão no 2201-008.984 (fls. 394/405), julgado na sessão de
09/08/2021, cuja ementa segue abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000348/2009-21
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000348/2009-21

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA
COM
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF 88.
A Relação de Co-Responsáveis - "CORESP", o Relatório de Representantes Legais -
"REPLEG" e a Relação de Vínculos - "VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
MULTA DE MORA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas de mora e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP devem ser
comparadas, de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art.
35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
A parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL
68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-
A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
Embargos de Declaração
Cientificada da decisão, a Contribuinte opôs os Embargos de Declaração de fls.
413/420, alegando, em síntese:
a) Contradição e omissão quanto à delimitação da matéria; e
b) Obscuridade quanto à matéria estranha aos autos.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os embargos foram admitidos somente em relação ao item b), nos termos do
RICARF, Anexo II, art. 65, para que fosse sanado o vício alegado.
Assim expôs o Presidente da Turma em suas razões no Despacho de
Admissibilidade de Embargos (604/607):
a) Da contradição e omissão quanto à delimitação da matéria em litígio
A embargante alega que o acórdão embargado padece de contradição sobre a
interpretação dos fatos que levaram ao indeferimento do recurso voluntário por
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000348/2009-21

considerar que a ação judicial referente ao Ato Cancelatório de Isenção das
contribuições previdenciárias ainda estava em discussão na esfera judicial.
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão e compulsando os argumentos da embargante,
verifica-se que não lhe assiste razão.
O voto condutor do acórdão deixou de conhecer das alegações acerca da isenção das
contribuições previdenciárias em decorrência de tais fatos estarem sendo discutidos na
esfera judicial, forte no entendimento sumulado por este CARF (Súmula CARF no 1).
Ao contrário do que alega a embargante, o voto esclarece que tais questões já foram
discutidas no PAF que determinou a expedição do ato cancelatório, que inclusive
levadas ao Judiciário.
Quanto à suposta omissão em relação ao julgamento do Mandado de Segurança e a
necessidade de sobrestamento do feito, em que pese as informações da embargante, as
mesmas não são suficientes a ensejar o reconhecimento de omissão, pois, como já
esclarecido anteriormente, a existência de discussão acerca da mesma matéria nas
esferas administrativa e judicial acarreta a aplicação da Súmula CARF no 1, e não o
sobrestamento do feito.
Portanto não restaram verificadas a contradição e a omissão alegadas.
b) Da obscuridade quanto à matéria estranha aos autos
A embargante aponta ainda que o acórdão é obscuro ao afirmar que a “recorrente
centrou seu inconformismo sob o aspecto material apenas quanto à não incidência de
contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo concedidas a seus empregados na
área de enfermagem (graduação e curso técnico)”. Isto porque tal matéria sequer foi
aventada no presente processo.
Para que seja confirmada a alegação da embargante, necessário verificar os termos do
Recurso Voluntário apresentado, comparando-o com o acórdão embargado.
Do recurso voluntário (fls. 218 e ss) não foi localizada nenhuma alegação “quanto à
não incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo concedidas
a seus empregados na área de enfermagem (graduação e curso técnico)”, como
constou no voto condutor do acórdão.
Assim, tem-se que resta razão à embargante neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento parcila (sic) aos Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte, em relação ao item b) Da obscuridade quanto à matéria
estranha aos autos.
Encaminhe-se à Dipro, para sorteio entre os conselheiros desta TO, tendo em vista que o
conselheiro relator não mais pertence a este colegiado.
(destaquei)
É o relatório.
Voto
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000348/2009-21

Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade. Portanto, deles conheço.
Os Embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma Julgadora somente em
relação ao seguinte item: b) Da obscuridade quanto à matéria estranha aos autos, conforme
relatado.
Mérito
Quanto à alegada obscuridade, de fato, consta do voto condutor do acórdão a
seguinte referência:
Considerações Iniciais - Delimitação do Litígio
Cumpre ressaltar que, como abordado na decisão de piso, o presente processo
administrativo fiscal não versa sobre o Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições
Previdenciárias emitido em desfavor da contribuinte, mas tão somente acerca dos fatos
geradores decorrentes do aludido cancelamento.
Nestes termos, a recorrente centrou seu inconformismo sob o aspecto material
apenas quanto à não incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de
estudo concedidas a seus empregados na área de enfermagem (graduação e curso
técnico).
[...]
(destaquei)
No entanto, no Recurso Voluntário, não foi localizada nenhuma menção à
alegação de não incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo concedidas a
seus empregados na área de enfermagem (graduação e curso técnico).
Desse modo, cabe o saneamento do vício apontado.
Embora o relator do acórdão tenha mencionado a suposta alegação feita pela
Recorrente, tal afirmação não teve nenhuma influência na condução do seu voto, o qual tratou
devidamente todas as questões trazidas pela Contribuinte em seu Recurso Voluntário, tanto que
as demais alegações de omissão e contradição opostas nos presentes embargos foram rejeitadas
no exame de admissibilidade feito pelo Presidente da Turma.
Desse modo, devem ser acolhidos os presentes embargos, sem efeitos
infringentes, para tão somente excluir do voto condutor do acórdão a referência à alegação de
não incidência de contribuições previdenciárias sobre bolsas de estudo concedidas a seus
empregados na área de enfermagem (graduação e curso técnico).
CONCLUSÃO
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.535 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000348/2009-21

Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os embargos formalizados em
face do Acórdão no 2201-008.984, de 09 de agosto de 2021, para, sem efeitos infringentes, sanar
o vício apontado excluindo do voto a alusão a tema estranho ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 612
DF CARF MF
Original